Tribunal: STF
Processo: ARE 1464081
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Acordo de não persecução penal (ANPP). Norma de conteúdo misto. Retroatividade benéfica. Artigo 5º, inciso XL, da CF. Possibilidade de aplicação a processos iniciados antes da vigência da Lei nº 13.964/19 (desde que ainda não transitados em julgado). Precedentes da Segunda Turma. Não ocorrência de preclusão no caso concreto. Embargos declaratórios acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.



    1. A mais atual compreensão da Segunda Turma acerca do tema é de que, sendo o art. 28-A do CPP norma de conteúdo misto, impõe-se a retroatividade benéfica, conforme autoriza o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal (ARE nº 1.450.548/SC-AgR e ARE nº 1.460.365/SC-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 7/5/24).



    2. Embargos de declaração acolhidos com atribuição de efeitos modificativos.